Tribunal: STF
Processo: HC 258801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Reinaldo Máximo de Oliveira, em favor de Marlon Cândido Galois, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.015.908/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “O presente writ, impetrado em benefício de MARLON CANDIDO GALOIS – preso preventivamente, em 4/2/2025, pela prática, em tese, do crime de receptação qualificada –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que denegou a ordem no HC n. 0025473- 12.2025.8.19.0000 (fls. 10/25), não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente pelo Juízo da Central de Audiência de Custódia – CEAC (Processo n. 0813102-77.2025.8.19.0001), aos argumentos de ausência de fundamentação no decreto preventivo, desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência das medidas cautelares alternativas.” (eDOC 20)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo ministro relator. (eDOC 8). Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Aduz que “a prisão preventiva mostra-se desproporcional, ainda mais quando observado a incidência do princípio da homogeneidade, isto é, caso o paciente venha a ser condenado, certamente o mesmo será condenado a uma pena em regime inicial destoante do qual se encontra no momento.” (eDOC 5)



    Enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, como endereço fixo e trabalho idôneo.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamento do ato coator:



    “Inicialmente, quanto à desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo, observo que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. 



    No tocante aos fundamentos da custódia, a segregação cautelar do paciente se encontra justificada na garantia da ordem pública, tendo o Magistrado singular fundamentado que, diante do histórico criminal do custodiado, há o risco concreto de reiteração delitiva, e que vislumbra-se uma relevante gravidade concreta da conduta, mormente por se tratar de “desmanche” clandestino de veículo (fl. 67 - grifo nosso). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a decretação da custódia, esclarecendo que há indícios de que o galpão pertencente ao réu, onde a placa roubada foi apreendida, seria um local de desmanche clandestino de veículos e que é necessário evitar a reiteração de delitos, haja vista a reincidência do acusado (fl. 18 - grifo nosso). 



    Realmente, verifica-se que a prisão preventiva está plenamente justificada para a garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente e, supostamente, possuía em seu galpão placa de veículo com restrição de roubo, havendo indícios de se tratar de um desmanche clandestino. 



    Nesse sentido, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019) - (AgRg no HC n. 813.512/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/6/2023 - grifo nosso). 



    Ainda, confira-se o AgRg no RHC n. 161.586/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/3/2022. 



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.” (eDOC 8)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente